Tribunal: TJSP
Processo: 2280543-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora sobre bens móveis que guarnecem a residência do devedor. Deferimento da alienação judicial eletrônica. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. Os bens de propriedade dos agravantes, sobre os quais o credor pretende seja mantida a constrição, não se enquadram na hipótese prevista no art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90. Bens não essenciais ao padrão médio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora sobre bens móveis que guarnecem a residência do devedor. Deferimento da alienação judicial eletrônica. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. Os bens de propriedade dos agravantes, sobre os quais o credor pretende seja mantida a constrição, não se enquadram na hipótese prevista no art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90. Bens não essenciais ao padrão médio de vida. Decisão mantida. Parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade processual no âmbito deste recurso.